Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721464-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA ANTUNES DIAS AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscilla Antunes Dias contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ela. A agravante sustenta que a citação realizada por meio do balcão virtual não observou os requisitos legais nem a ordem judicial que determinava o cumprimento do ato por Oficial de Justiça. Argumenta que a certidão lavrada pela servidora pública não comprova a entrega da contrafé ou a ciência dos direitos e deveres processuais, como o prazo para apresentação de embargos à execução. Afirma que a ausência de citação válida impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa e comprometeu toda a marcha processual subsequente, o que configura nulidade absoluta de acordo com o art. 280, inc. I, do Código de Processo Civil. Alega que dois (2) acordos foram celebrados no curso da execução sem a presença de advogado constituído por ela. Avalia que a ausência de capacidade postulatória invalida os acordos, conforme os arts. 103 e 104 do Código de Processo Civil. Assegura que o segundo acordo está eivado de vício de consentimento porque foi firmado sob coação e estado de perigo nos termos dos arts. 151 e 156 do Código Civil. Expõe que possui diagnóstico de transtornos psiquiátricos e que foi levada a aceitar condições excessivamente onerosas como alternativa única para garantir sua subsistência. Narra que a penhora realizada em 3.4.2025 atingiu verba de natureza alimentar, proveniente de conta salário, o que é vedado pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Considera que a constrição foi realizada sem observância das salvaguardas legais e gerou prejuízo patrimonial e psicológico para ela, que se viu privada de recursos essenciais à sua sobrevivência. Entende que o primeiro acordo não poderia ser cobrado no mesmo processo de execução originária, ainda que a sua validade seja admitida. Ressalta que o acordo celebrado entre as partes após a propositura da execução constitui novo título executivo extrajudicial, o que exige nova ação autônoma para sua execução como determina o art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil. Destaca que sofreu prejuízos de ordem patrimonial (penhora indevida de verba alimentar), psicológica (agravamento do seu estado emocional, diante da pressão e da ausência de assistência jurídica) e jurídica (cerceamento de defesa, ausência de contraditório e impossibilidade de impugnar o título executivo e os encargos contratuais). Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para: o reconhecimento da nulidade da citação realizada via balcão virtual e dos acordos celebrados; a devolução do prazo para apresentação de embargos à execução; a anulação dos atos processuais subsequentes e o restabelecimento do contraditório e da ampla defesa. Preparo efetuado (id 73365207). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos e requerimentos mencionados nos itens III.2 (devolução do prazo para embargos à execução), III.3 (nulidade do primeiro acordo por ausência de capacidade postulatória), III.4 (impossibilidade de executoriedade do primeiro acordo na mesma execução) e III.5 (nulidade do segundo acordo por ausência de capacidade postulatória), posto que não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, bem como para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos relacionados à impenhorabilidade das verbas salariais por ausência de interesse recursal, uma vez que a referida impenhorabilidade foi reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau. Foi alertada de que a oportunidade de manifestação sobre as questões não implicaria abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. A agravante apresentou petição na qual defendeu o conhecimento integral do recurso. Acrescentou, ainda, argumentos inéditos ao suscitar a incompetência territorial do Juízo de Primeiro Grau. A agravante foi novamente intimada para manifestar-se sobre o não conhecimento das alegações de nulidade da citação, diante da eventual preclusão da matéria, e de incompetência territorial, diante da eventual supressão de instância e apresentou petição na qual requereu o conhecimento integral do recurso. É o relatório. Decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL 1.1 Supressão de instância Os argumentos e requerimentos mencionados nos itens III.2 (devolução do prazo para embargos à execução), III.3 (nulidade do primeiro acordo por ausência de capacidade postulatória), III.4 (impossibilidade de executoriedade do primeiro acordo na mesma execução) e III.5 (nulidade do segundo acordo por ausência de capacidade postulatória) e a alegação de incompetência territorial (acrescentada às razões do recurso posteriormente) não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso. A decisão agravada não debateu as matérias supramencionadas, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de matéria que não foi examinada em primeira instância, mesmo que se trate de questão de ordem pública. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. CONSTRIÇÃO SOBRE MARCAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185 DO CTN. PRESUNÇÃO RELATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento pelo relator. 2. O conhecimento da matéria não analisada pelo juízo implica supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (...) (Acórdão 1989379, 0700005-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 23/4/2025, DJe: 9/5/2025) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. BINÔMIO UTILIDADE NECESSIDADE. PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REVISÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de procede ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão. 2.1. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. 2.2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.3. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.4. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, sendo certo que necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. É perceptível que a decisão interlocutória impugnada por meio da interposição do agravo de instrumento não tratou a respeito da questão relativa à revisão das cláusulas do negócio jurídico ora em exame, que consiste no único tema suscitado pelo recorrente nas presentes razões recursais. 4. Ocorre que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram avaliadas pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2002685, 0708037-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 21/5/2025, DJe: 10/6/2025) 1.2 Preclusão A análise dos autos originários demonstra que as alegações de nulidade da citação e de impenhorabilidade das verbas salariais foram decididas na decisão de id 233535364 (contra a qual não houve a interposição de recurso), e não na decisão agravada (id 234520317). As referidas matérias encontram-se preclusas. A impenhorabilidade das verbas salariais foi reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau, de modo que inexiste interesse recursal quanto a esse ponto. Não conheço do agravo de instrumento quanto aos argumentos e requerimentos mencionados nos itens III.2 (devolução do prazo para embargos à execução), III.3 (nulidade do primeiro acordo por ausência de capacidade postulatória), III.4 (impossibilidade de executoriedade do primeiro acordo na mesma execução) e III.5 (nulidade do segundo acordo por ausência de capacidade postulatória), quanto argumentos de nulidade da citação e de impenhorabilidade das verbas salariais e quanto à alegação de incompetência territorial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O cerne da controvérsia consiste em analisar a validade dos acordos extrajudiciais pactuados pelas partes. O Código de Processo Civil exige capacidade postulatória para a prática de atos processuais e não invalida acordos extrajudiciais firmados diretamente entre as partes, especialmente quando homologados judicialmente e acompanhados de elementos que demonstram a livre manifestação de vontade. O negócio jurídico processual (acordos extrajudiciais) celebrado entre as partes possui os requisitos necessários para a sua aplicação. Os acordos foram assinados por partes capazes, o objeto é lícito, possível e determinado e a forma utilizada não é defesa em lei, o que atende às condições do art. 104 do Código Civil. O direito discutido (repactuação de dívida) admite transação; o negócio jurídico processual está limitado aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes, além de versar sobre situação jurídica individualizada e concreta. Os documentos juntados aos autos indicam que a agravante teve ciência plena das condições pactuadas, inclusive com envio de imagem pessoal em que confirma o teor do acordo. Não há qualquer prova concreta de coação, erro ou estado de perigo que comprometa a validade dos ajustes. A alegação de vulnerabilidade psíquica, por sua vez, veio desacompanhada de documentação médica que ateste incapacidade civil ou necessidade de curatela, de modo que não é possível presumir a nulidade do consentimento com base em meras alegações. A inexistência de prova de vício de consentimento impede a declaração de nulidade dos acordos, que demonstram validade, respeito à vontade das partes e observância da boa-fé contratual. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte conhecida, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator